Tribunal: TJDFT
Processo: 0700255-93.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700255-93.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAY TAUAN RODRIGUES LEITE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O acusado, assistido por patrono constituído, manifestou interesse em recorrer (Petição de Interposição de recurso - ID no. 45759575), solicitando que as razões fossem apresentadas perante o Tribunal. A Defesa foi devidamente intimada a apresentar as razões recursais (ID no. 45825151). Entretanto, informou a ausência de interesse em se manifestar, conforme de depreende do teor da petição de ID no. 46232494. A Defesa técnica é direito público subjetivo do réu, verdadeira garantia constitucional, tanto é que a sua ausência acarreta nulidade processual, conforme enunciado de súmula no. 523 do Supremo Tribunal Federal: “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”. Nos termos do Art. 265 do Código de Processo Penal, o defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários-mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Assim, a fim de melhor resguardar os interesses constitucionais do réu, e considerando que a Defesa técnica já foi intimada uma vez a apresentar as razões recursais, determino nova intimação do advogado LUIS FELIPE DINIZ BEZERRA, OAB/DF 50687-A, para apresentar as razões recursais, sob pena de se considerar o réu indefeso e de aplicação da multa prevista no art. 265 do CPP. Posteriormente, apresentadas as razões de apelação, remetam-se os autos ao Ministério Público para a oferta, caso queira, de contrarrazões ao recurso da defesa. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça Criminal para a emissão de parecer de mérito. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador